Tribunal: TJPA
Processo: 0008306-26.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008306-26.2017.8.14.0024

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ALEXANDRO FABRICIO DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. FIEL DEPOSITÁRIO. DOMICÍLIO NA COMARCA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Sentença que julgou a ação extinta sem resolução do mérito, em razão do autor não ter indicado fiel depositário residente na comarca, mesmo após oportunizada pelo juízo “a quo” a emenda da petição inicial.

2. A exigência de indicação de fiel depositário domiciliado na comarca, não está contida no rol do artigo 319, tampouco deve ser considerado indispensável para a ação proposta, uma vez que a legislação que rege a matéria não o exige. Deve-se registrar que a lei não dispõe onde o bem apreendido deverá ser depositado, tampouco dispõe sobre o procedimento para nomeação de fiel depositário, ficando ao alvitre do credor a escolha da pessoa encarregada do múnus. Precedente do TJ/PA.

3. Considerando a primazia do julgamento de mérito, o juízo de origem poderia ter ponderado sobre a dificuldade de nomeação de fiel depositário residente distante do local de apreensão do bem, quiçá imputar ao credor o ônus do transporte do veículo em razão da sua opção.

4. Sentença de extinção sem resolução do mérito anulada.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação de busca e apreensão, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, interposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito o processo que move contra
ALEXANDRO FABRICIO DA SILVA PEREIRA
.

Em sua exordial (ID 2608902), a autora da ação, ora apelante, relatou que o réu é participante de consórcio por ela administrado. Nessa condição, adquiriu, em alienação fiduciária, o veículo descrito na petição inicial, porém deixou de pagar as contribuições ao grupo consorcial a partir de 10.01.2017, razão pela qual requer a consolidação da propriedade em sem nome através da busca e apreensão do bem.

O juízo de origem determinou a emenda da petição inicial (ID 2608903, fl. 46 dos autos físicos) a fim de que a autora apresentasse a via original da cédula de crédito bancário, bem como indicasse fiel depositário residente e domiciliado no município de Itaituba.

A autora protocolou petição anexando o documento exigido e indicou para fiel depositária pessoa residente o município de Ananindeua (fl. 49 dos autos físicos).

O juízo de origem proferiu sentença (ID 2608904), com os seguintes fundamentos:

Com efeito, verifica-se que a parte autora, em que pese devidamente intimada, não procedeu à emenda da inicial, nos moldes determinados no despacho de fl. 46, já que não indicou fiel depositário residente e domiciliado na Comarca de Itaituba.

Desta forma, não merece prosseguir a presente ação, pois tal indicação é essencial ao prosseguimento do feito, considerando que não seria possível ao Oficial de Justiça entregar o bem em cidade diversa da que este fora encontrado, ainda mais, tendo em vista as grandes distâncias que teria que percorrer, sendo, portanto, o indeferimento da inicial à medida que se impõe, posto que não atende aos requisitos constantes nos arts. 319 e 320 do Código de Ritos.

Diante do exposto,
DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO DA LIDE E, CONSEQUENTEMENTE EXTINGO O PROCESSO, na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

O autor da ação interpôs apelação (ID 2608905) afirmando a desnecessidade de prévia indicação de depositário; aduz que o Decreto-Lei 911/69 não faz alusão acera da necessidade de indicação de fiel depositário tampouco que este resida na comarca em que tramita a ação.

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de agosto de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação de busca e apreensão
extinta sem resolução do mérito, em razão do autor não ter indicado fiel depositário residente na comarca, mesmo após oportunizada pelo juízo “a quo” a emenda da petição inicial
.

O artigo 319, do CPC, indica os requisitos da petição inicial, ei-lo:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Em sequência, o artigo 320, do CPC, preceitua que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Por sua vez, o artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 descreve:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Observando atentamente os dispositivos citados, entendo que a exigência de indicação de fiel depositário domiciliado na comarca, não está contida no rol do artigo 319, tampouco deve ser considerado indispensável para a ação proposta, uma vez que a legislação que rege a matéria não o exige.

Deve-se registrar que a lei não dispõe onde o bem apreendido deverá ser depositado, tampouco dispõe sobre o procedimento para nomeação de fiel depositário, ficando ao alvitre do credor a escolha da pessoa encarregada do múnus.

Nesse sentido, colaciono recentíssimo precedente deste Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Decreto-lei nº911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem. 2. Configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido. 3. Nos termos do voto do desembargador relator, recurso de apelação conhecido e PROVIDO.

(4817667, 4817667, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-31)

Um princípio que deve ser levado em conta no presente caso é o da primazia do julgamento de mérito. Dessa forma, o juízo de origem poderia ter ponderado sobre a dificuldade de nomeação de fiel depositário residente distante do local de apreensão do bem, quiçá imputar ao credor o ônus do transporte do veículo em razão da sua opção.

Dessa forma, parece-me que agiu com desproporcionalidade o juízo “a quo” na atitude drástica de extinguir o processo com base em exigência que a lei não prevê.

À vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao indeferir a petição inicial, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo
a quo
para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU provimento para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 24/08/2021